Tribunal: STF
Processo: HC 209086
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.



    2. Inviável o manejo do writ para questionar a certificação do trânsito em julgado operada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.